Tribunal: TJMT
Processo: 1003455-87.2025.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003455-87.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANGELA MARIA BRITO - CPF: 329.389.771-15 (RECORRENTE), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1003455-87.2025.8.11.0004.

ORIGEM:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRIDA:
ÂNGELA MARIA BRITO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
8 A 11/9/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL REALIZADA EM TERRENO PRÓPRIO E PARA USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DO "HABITE-SE" AO PAGAMENTO DE TRIBUTO. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, declarou a inexigibilidade do crédito tributário relativo ao ISSQN incidente sobre obra de construção civil realizada em terreno próprio e para uso próprio, anulou o lançamento de R$ 5.820,75, determinou a expedição do "habite-se" independentemente do pagamento do imposto e condenou o município à restituição dos valores recolhidos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide ISSQN em obra realizada em terreno próprio, com recursos próprios e para uso próprio; (ii) estabelecer se é lícito condicionar a expedição do "habite-se" ao pagamento do ISSQN; (iii) verificar a possibilidade de restituição dos valores recolhidos para obtenção do documento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não pode ser conhecido quanto à alegação de ausência de prova da autoconstrução, por configurar inovação recursal, já que a tese não foi deduzida em contestação.

O ISSQN incide apenas sobre a prestação de serviços a terceiros, nos termos do art. 156, III, da CF/1988, e da LC n. 116/2003; em construção em terreno próprio, com recursos próprios e para uso próprio, inexiste fato gerador.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a inexistência de incidência de ISSQN em autoconstrução, por ausência de prestação de serviços a terceiros.

O condicionamento da expedição do "habite-se" ao pagamento de tributos configura sanção política, vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, pois o documento relaciona-se ao poder de polícia urbanística, e não à quitação tributária.

Reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário, é devida a restituição dos valores recolhidos indevidamente, conforme art. 165 do CTN, em razão de pagamento realizado apenas para obtenção do "habite-se".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

O ISSQN não incide sobre construção civil realizada em terreno próprio, com recursos próprios e para uso próprio, pela inexistência de prestação de serviços a terceiros.

É vedado condicionar a expedição do "habite-se" ao pagamento de ISSQN, por configurar sanção política.

O pagamento indevido de tributo, declarado inexigível, deve ser restituído nos termos do art. 165 do CTN.

A inovação recursal impede o conhecimento de alegações não apresentadas em contestação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV, e 156, III; LC n. 116/2003, arts. 1o, 5o e Lista de Serviços, item 7.02; CTN, art. 165; CPC, art. 487, I; Lei n. 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70, 323 e 547; STJ, AgInt no AREsp n. 1784588/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; TJMT, N.U 1047618-51.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 20.02.2024, DJE 27.02.2024; TJMT, N.U 1028737-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.06.2024, DJE 29.06.2024; TJMT, N.U 1025294-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.11.2024, DJE 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 305498870), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do crédito tributário referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidente sobre a mão de obra da construção civil realizada no imóvel da reclamante e, por consequência, a nulidade do lançamento tributário, no valor de R$ 5.820,75, relativo à obra em questão.

O Juízo singular determinou, ainda, a expedição do “habite-se”, sob pena de cominação legal e condenou o reclamado a restituir o valor pago pela demandante, em decorrência da inexigibilidade do crédito, no valor de R$ 5.820,75, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir do desembolso, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC (nos termos da Emenda Constitucional 113/2021 e da Resolução 303/2019 – CNJ, art. 21-A), respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ao final, o processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o recorrente alega: a) a legalidade da cobrança do ISSQN na construção civil; b) a ausência de prova da autoconstrução, sustentando que seria ônus da autora comprovar que a obra foi realizada exclusivamente com mão de obra própria ou familiar; e c) a impossibilidade de restituição dos valores.

Ao final, requer o provimento do recurso e, por consequência, a reforma da sentença de primeiro grau, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, seja afastada a condenação à devolução dos valores, por ausência de comprovação de pagamento indevido.

Em contrarrazões (ID 305498876), a recorrida arguiu preliminares de não conhecimento do recurso por inovação recursal e ausência de dialeticidade. No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que a tese de ausência de prova da autoconstrução não foi apresentada em momento oportuno, não tendo sido ventilada na contestação oferecida pelo ente municipal.

Na instância de origem, a defesa limitou-se a discutir a legalidade da cobrança com base na legislação municipal e no termo de compromisso firmado pela parte autora, sem questionar a modalidade da construção ou requerer prova quanto à ausência de contratação de terceiros.

A introdução dessa nova alegação em sede recursal configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, por suprimir instância e alterar o conteúdo do debate jurídico após encerrada a fase de conhecimento.

Dessa forma, o recurso não deve ser conhecido quanto à tese de ausência de prova da autoconstrução, sendo conhecido apenas quanto às demais alegações.

No que tange à possível ofensa ao princípio da dialeticidade,
afasto
a preliminar arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Superada as questões preliminares, passo à análise do mérito.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

Nos termos do artigo 156, inciso III, da Constituição Federal de 1988, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é de competência dos Municípios, sendo regulamentado pela Lei Complementar no 116/2003, que define como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa à referida norma.

O fato gerador do ISSQN é a prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar no 116/2003, sendo contribuinte do imposto o prestador do serviço, conforme seu art. 5o.

No tocante à construção civil, a incidência do ISSQN se dá, nos termos do item 7.02 da lista de serviços, apenas quando há efetiva prestação de serviços mediante administração, empreitada ou subempreitada.

No caso em análise, restou demonstrado que a reclamante realizou a construção em terreno próprio, com recursos próprios e para sua moradia, sem qualquer intuito de exploração econômica ou prestação de serviços a terceiros. Não se verifica, portanto, a ocorrência do fato gerador do ISSQN.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que não incide ISSQN em construção realizada em terreno próprio, com recursos próprios e para uso pessoal, ante a ausência de prestação de serviços a terceiros. Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INCIDÊNCIA DO ISSQN –
CONSTRUÇÃO EM TERRENO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A TERCEIRO – CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO PARA EXPEDIÇÃO DO "HABITE-SE" – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que
não incide ISSQN em construções com terreno e recursos próprios, em razão da ausência de prestação de serviços a terceiro, com o fim econômico
. 2. Ademais, o condicionamento de pagamento de tributo à expedição do "habite" é ato ilegal. 3. Recurso conhecido e não provido
" (N.U 1047618-51.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA RESIDÊNCIA FAMILIAR - EDIFICAÇÃO EM TERRENO PRÓPRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR– DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DA COBRANÇA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR – AGRAVO PROVIDO.
1 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não incide ISS na hipótese de construção feita pelo próprio incorporador, haja vista que, se a construção é realizada por ele próprio, em terreno próprio, não há falar em prestação de serviços a terceiros, mas a si próprio, o que descaracteriza o fato gerador. 2 - Considerando ser irregular a cobrança do tributo, não há que se falar em condicionar a expedição do “Habite-se” ao recolhimento do imposto
.
(N.U 1028737-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024) (grifei).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL PARTICULAR. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de suspender a exigibilidade de crédito tributário relativo ao ISSQN, lançado em razão de construção civil a ser realizada em terreno próprio dos impetrantes. A parte agravante sustenta inexistir fato gerador do imposto, pois a obra não foi iniciada, será realizada com recursos e mão de obra próprios e sem intermediação de empresa prestadora de serviços.

II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em definir se incide o ISSQN sobre obra de construção civil realizada diretamente por pessoa física, em terreno próprio, sem intermediação de terceiros, empreitada ou administração.

III. Razões de decidir. 3. O ISSQN incide sobre a prestação de serviços, nos termos do art. 156, III, da CF/1988, e da LC n. 116/2003, cuja materialidade exige contraprestação onerosa e atividade voltada a terceiros. 4. O contribuinte do ISSQN, conforme a Lei Complementar n. 116/2003 e o Código Tributário Municipal (Lei n. 699/2001), é o prestador de serviços, o que não se verifica quando a obra é realizada por pessoa física em terreno próprio, com recursos próprios, e para uso próprio. 5. O simples protocolo de projeto de construção perante a autoridade municipal, sem início de execução da obra ou demonstração de contratação de prestador de serviços, não configura fato gerador do ISSQN. 6. A jurisprudência reconhece que a construção particular feita por conta e risco do proprietário, sem objetivo de prestação de serviço a terceiros, não enseja incidência do tributo. 7. Restando comprovado que a obra será executada diretamente pelos agravantes, sem intermediação ou prestação de serviços a terceiros, inexiste hipótese de incidência do ISSQN.

IV. Dispositivo e tese. Recurso provido.

Tese de julgamento: A construção civil realizada por pessoa física, em terreno próprio e para uso próprio, sem a intermediação de empreiteira, administradora ou prestador de serviços, não configura hipótese de incidência do ISSQN.

A cobrança do ISSQN exige demonstração de prestação de serviço a terceiro, com caráter oneroso e mediante regime de direito privado.

O lançamento tributário fundado unicamente na aprovação de projeto de construção, sem início de obra ou demonstração de prestação de serviço, é indevido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; LC n. 116/2003, arts. 1o e Lista de Serviços anexa, item 7.02; Código Tributário Municipal de Lucas do Rio Verde (Lei n. 699/2001), arts. 146 e 150.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1037264-64.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.08.2020, DJE 11.09.2020; TJSP, Apelação n. 917.034-4, Rel. Des. J. Martins, j. 03.12.2009.

(N.U 1000241-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025) (grifei).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também já se manifestou no sentido de que não incide ISSQN na hipótese de construção feita pelo próprio incorporador em terreno próprio, uma vez que não há prestação de serviços a terceiros, mas a si próprio, o que descaracteriza o fato gerador do tributo. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ISSQN. CONSTRUÇÃO EM TERRENO PRÓPRIO. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. OFENSA À NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO DO STJ. 1. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque do art. 373 do CPC, apontado como ofendido no especial apelo, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração, nem houve indicação no apelo raro de afronta ao art. 1.022 do CPC. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Inviável o exame em sede especial de ofensa ao art. 68 do Código Tributário Municipal, nos termos da Súmula 280/STF.
3. O aresto recorrido encontra-se afinado com o posicionamento do STJ pela impossibilidade de exigência de ISS na hipótese em tela, de construção civil realizada em terreno próprio particular, de forma direta pelos respectivos proprietários, sendo ilegal e arbitrária a exigência de prévio recolhimento do tributo, como condição para obtenção do 'termo habite-se'
ou convolação da cobrança de ITU para IPTU. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1784588 GO 2020/0288900-1, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023) (grifei).

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade do crédito tributário referente ao ISSQN incidente sobre a mão de obra da construção civil realizada no imóvel da autora.

Ressalta-se que, ainda que fosse devido o ISSQN -
o que não é o caso
, conforme demonstrado acima –,
seria ilegal condicionar a expedição do "habite-se" ao pagamento do tributo
.

Tal prática configura
sanção política
, expressamente vedada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), conforme Súmulas 70, 323 e 547:

"Súmula 70: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo."

"Súmula 323: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos."

"Súmula 547: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais."

O "habite-se" é um documento que atesta que o imóvel foi construído seguindo-se as exigências legais estabelecidas pela prefeitura para a aprovação de projetos.
Sua expedição está relacionada ao poder de polícia da Administração Pública e não guarda relação com a quitação de tributos
.

A Lei Complementar Municipal no 368/2023, invocada pelo recorrente, ao condicionar a expedição do "habite-se" ao pagamento do ISSQN, mostra-se incompatível com a CF/1988, que assegura o devido processo legal (art. 5o, inciso LIV) e veda a utilização de meios coercitivos para a cobrança de tributos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é uníssona:

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPEDIÇÃO DE "HABITE-SE" CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ISSQN. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, a qual buscava a expedição do "Habite-se" para empreendimento imobiliário, sem a necessidade de quitação de débitos referentes ao ISSQN.

II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a expedição do "Habite-se" pode ser condicionada ao pagamento de débitos tributários, em especial o ISSQN.

III. Razões de decidir. 3. Conforme jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal (Súmulas 70, 323 e 547), a Administração Pública não pode condicionar a expedição de atos administrativos, como o "Habite-se", ao pagamento de tributos. A imposição dessa condição caracteriza sanção política, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 4. Além disso, o ISSQN é um imposto incidente sobre a prestação de serviços, sem correlação com a taxa de poder de polícia associada ao "Habite-se". Não há base legal para a vinculação entre o pagamento do ISSQN e a emissão do referido documento.

IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É vedado condicionar a expedição do 'Habite-se' ao pagamento de ISSQN, conforme entendimento pacificado nas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; Lei Complementar n. 116/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJMT, N.U 1029940-52.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09.07.2024; TJMT, N.U 1017711-26.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.07.2024.

(N.U 1025294-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024) (grifei).

Portanto, correta a sentença ao determinar a expedição do "habite-se" independentemente do pagamento do ISSQN.

Quanto à
restituição dos valores pagos
, restando reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário,
é devida a devolução do valor recolhido indevidamente
, conforme disposto no artigo 165 do Código Tributário Nacional.

O valor foi pago com o único propósito de viabilizar a expedição do “habite-se”, após indeferimento da liminar,
caracterizando hipótese de pagamento indevido
.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade do ISSQN, declarar a nulidade do lançamento, determinar a expedição do “habite-se” independentemente do recolhimento do imposto e condenar o ente municipal à restituição do valor indevidamente pago.

Diante do exposto,
não conheço
do recurso quanto à tese de "ausência de prova da autoconstrução
", por configurar
inovação recursal
, e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025